Tribunal: TJDFT
Processo: 0742031-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMPRESA QUE ADQUIRE VEÍCULO A FIM DE REVENDÊ-LO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBLIDADE. DEMANDA A SER ANALISADA A LUZ DO CÓDIGO CIVIL. LOCADORA DE AUTOMÓVEL. REGISTRO TARDIO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM OS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO ADQUIRENTE DO VEÍCULO FURTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se pode cogitar em nulidade da decisão que rejeita embargos de declaração de forma contundente, afastando a alegada omissão e contradição, quando, na verdade, a recorrente pretendia a modificação do julgado, mediante reanálise dos elementos probatórios.
2. O art. 2o do CDC prevê que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Nesse passo, não se amolda a tal conceito a empresa que adquiriu o automóvel com intuito de revendê-lo, devendo a demanda ser analisada à luz do Código Civil.
3. A inobservância do dever social de comunicação imediata do crime não configura ato ilícito nem é circunstância apta a atribuir responsabilidade à apelada pelo prejuízo advindo da negociação do veículo furtado.
4. Os fatos narrados (furto de veículo) não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais de obrigatoriedade de comunicação de crime (art. 66, Decreto-lei no 3.688), estando a apelada (Localiza) em exercício regular de direito, ao optar por previa investigação interna, não havendo obrigação legal em noticiar a infração às autoridades, dentro de determinado prazo.
5. Ausente a certeza de que foram observadas as cautelas necessárias na negociação do veículo, não prospera a tese de que a demora no registro da ocorrência de furto, pela locadora, antiga proprietária do bem, foi fator determinante para ensejar o prejuízo advindo da negociação.
6. Não se vislumbra o alegado nexo causal entre a comunicação tardia de sinistro do veículo aos órgãos oficiais e o dano indicado, estando ausentes, portanto, os elementos essenciais para aferição da responsabilidade civil.
7. Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido.